Tribunal: STF
Processo: Rcl 93865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Leila Ione Ravagnani de Souza Barros Filha e outra contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Agravo em Recurso Especial ARESP 2864003/SP, para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 10 e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 79.495/RJ. 
 
As reclamantes relatam que:

[...] O imóvel residencial das Reclamantes foi atingido não por incidência de qualquer exceção legal da Lei nº 8.009/90, mas por uma construção decisória que tomou fraude à execução reconhecida em outro processo, entre outras partes e em relação a movimentação financeira diversa, para concluir que o apartamento residencial teria sido “por consequência adquirido em fraude à execução”, afastando-se, assim, a proteção do bem de família. A norma legal não foi declarada inconstitucional. Foi simplesmente privada de eficácia no caso concreto. 
[...]
5. Como é facilmente verificável, no presente caso privilegiou-se cegamente a execução ou satisfação de um crédito em detrimento de um bem maior protegido constitucionalmente que é a moradia, ou a residência e bem de família das Reclamantes. O fato de as Reclamantes residirem em imóvel adquirido por Leila Filha com recursos próprios advindos da herança deixada por seu pai Alvaro de Souza Barros, e constituir tal imóvel a residência familiar, foi tratado como questão menor, irrelevante diante da finalidade de se satisfazer crédito executado por Lélio Ravagnani, irmão de Leila e tio de Leila Filha – importante relevar que Leila Filha não é devedora de Lelio, mas sim sua mãe, cujos bens pessoais já foram todos arrolados e sequer foram excutidos em sua integralidade antes de avançar em bens de terceira que nenhuma relação teve com o processo, ou mesmo participou de qualquer fraude (doc. 1, pp. 2-3).
 
Argumentam, ainda, que:

11. Mais do que isso. As razões recursais deixaram claro que o imóvel foi adquirido antes da suposta fraude e antes de qualquer contexto processual apto a comprometer a solvência da adquirente. A petição do agravo interno registra que o imóvel em questão foi adquirido antes da eventual decretação da fraude à execução no processo estranho, inexistindo, à época da aquisição, qualquer demanda capaz de comprometer a solvência de Leila Filha. A partir daí, denuncia, com acerto, a tentativa de estender a declaração de fraude à execução, proferida em processo diverso e entre partes distintas, para atingir o patrimônio de terceiro que não figura no polo passivo da execução. 
12. Essa moldura é essencial. O que se discute não é se houve ou não fraude em outro processo. O que se discute é se um órgão fracionário pode utilizar esse dado, estranho ao imóvel e estranho ao processo concreto, para afastar a proteção do bem de família. A resposta constitucional é negativa (doc. 1, pp. 4-5).

Prosseguem aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso especial, assentou que:

[...] o Tribunal de origem teria decidido de forma “suficiente, fundamentada e sem omissões”, incidindo as Súmulas 7 e 83 do STJ. E o item 3 da ementa afirma textualmente: “a impenhorabilidade do bem de família apenas se justifica quando houver boa-fé do seu proprietário, de modo que não pode persistir em caso de fraude”. 
23. No voto (Doc. 1 - fls. 362/368 e-STJ), essa orientação é desenvolvida de forma ainda mais contundente. O relator reproduz a motivação do TJSP, inclusive o trecho segundo o qual “a tese de que impenhorável seria o bem não se sustenta, minimamente”, para concluir que a controvérsia estaria coberta pela Súmula 7. Em seguida, afirma: “Segundo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família apenas se justifica quando houver boa-fé do seu proprietário, de modo que não pode persistir em caso de fraude”. Logo abaixo, cita precedente com a formulação ainda mais dura: “Caracterizada a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família.”
24. É exatamente aqui que se instala a infração constitucional. O STJ não apenas manteve a decisão estadual. Ele absorveu seu raciocínio e o transformou em proposição jurídica geral aplicável ao caso: fraude afasta o bem de família; e, havendo base fática para fraude, a proteção da Lei nº 8.009/90 deixa de subsistir. O órgão fracionário, assim, substituiu a disciplina legal por uma racionalidade jurisprudencial própria, sem qualquer submissão ao plenário (doc. 1, pp. 8-9).

Destacam que:

31. Em recente julgado, na Reclamação 79.495 RJ, o I. Ministro André Mendonça bem delimitou e quadrou a impenhorabilidade do bem de família como matéria 12 de Ordem Pública, e restabelece a proteção afastada mesmo com o reconhecimento de que o bem houvera sido reconhecido em outras ações como bem de família, em caso de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica similar ao ocorrido no presente caso
[...]
32. Na Reclamação Paradigma 79.495 RJ, o Supremo Tribunal Federal enfrentou hipótese em que, no curso da execução, afastou-se a proteção do bem de família sob fundamento meramente processual (preclusão). E o fez para afirmar, de modo categórico, que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, de índole constitucional — por derivar diretamente do direito à moradia — e, por isso mesmo, não se submete a limitações processuais, podendo e devendo ser reconhecida a qualquer tempo. Mais do que isso, assentou que o afastamento da Lei nº 8.009/90 sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição) configura violação direta à Constituição, sanável pela via da reclamação.
33. Esse núcleo decisório foi integralmente desconsiderado no acórdão embargado. Aqui, como lá, afastou-se a proteção do bem de família sem declaração de inconstitucionalidade, sem observância da reserva de plenário e, ainda assim, admitiu-se a constrição do imóvel. Em termos precisos, o que houve foi o afastamento implícito de norma constitucionalmente qualificada à margem do procedimento constitucionalmente exigido. Não se trata de erro de interpretação, mas de violação direta à Constituição e à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
34. A controvérsia, portanto, já não se limita à qualificação jurídica de fraude à execução ou à extensão de seus efeitos. O que está em jogo são os próprios limites constitucionais da atividade executiva, a proteção do patrimônio mínimo e a impossibilidade de se atingir bem de família de terceiro não devedor sem observância do devido processo legal e das garantias fundamentais (doc. 1, p. 16).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

[...] o julgamento de procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp nº 2.864.003/SP, bem como a decisão monocrática que o antecedeu, reconhecendo-se que, ao manter a constrição do imóvel e afastar, no caso concreto, a incidência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, houve violação à Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 22).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, como será demonstrado.

Quanto à alegação de que o ato reclamado afronta a autoridade da decisão proferida na Reclamação 79.495/RJ, da relatoria do Ministro André Mendonça, sem razão as reclamantes porque, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar ato por contrariedade a decisões destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO,  Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES DE CARÁTER SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos (Rcl 15.220 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30/9/2013).

As reclamantes também sustentam que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 1º da Lei nº 8.009/1991 “por meio de interpretação que a neutraliza” (doc. 1, p. 18).

Registro o teor da Súmula Vinculante 10 e do referido dispositivo legal:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (SV 10)

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei (art. 1º da Lei nº 8.009/1991).

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

Nesse passo, transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:
 
2. No mérito, a controvérsia restou assim decidida na origem: 
Com efeito, na linha consignada no v. Acórdão copiado junto à origem, às fls. 2202/6 - em mais de uma oportunidade, foi externada a compreensão desta C Câmara - no sentido de que, como relatado de forma judiciosa e contundente pelo E. Des. JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, houve com expresso reconhecimento de fraude à execução, pelo singelo fato de que houve indevida transferência do patrimônio da executada Leila, à sua filha, aqui também recorrente. 
Como claramente obtemperado e ora resta repisado - "a transferência dos valores depositados em conta corrente da agravada para a sua filha, no importe correspondente a R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais), ocorreu em 2012." 
Neste preciso ambiente, fato é que não consta mínima prova de como teria a proprietária Leila Filha angariado recursos próprios a adquirir imóvel, em 2015, cujo valor de mercado ora muito se aproxima aos R$ 4.000,000,00, como sagazmente apontado pelos credores. 
Veja-se, não bastasse a ausência de provas da lisura da aquisição, em si, a tese de que impenhorável seria o bem não se sustenta, minimamente. 

[...]
Por fim relembrado que o ônus recaía sobre as recorrentes cuidaram os recorridos de demonstrar que em inúmeras oportunidades, em ambiente judicial, não informou Leila Filha que residiria no imóvel indicado para penhora e, o mais relevante, as contas por consumo são todas recentes, a exemplo da claudicante declaração de fls. 21, em que momento algum precisa qual seria o termo inicial de fixação da tal residência da também recorrente Leila (mãe).
Desta feita, não há falar-se em movimentações "fantasiosas" ou mesmo "hígidas", sem qualquer comprovação de tanto, eis que cabalmente demonstrada, na realidade, a ocorrência de recorrente deliberado prejuízo aos credores. 
Patente, mesmo, que a devedora principal cuidou de esvaziar seu patrimônio em prol da sua filha, defluindo de tanto que esta deve, sim, experimentar as repercussões do processo. 
O crédito é antigo; parte dele é de ordem alimentar e não consta a adoção de uma única medida das devedoras a adimpli-lo, ainda que de forma parcelada. 
Desta feita, inelutável a conclusão de que a decisão aqui examinada deve, sim, ser prestigiada; pena de, smj, premiar-se manobras a perenizar o inadimplemento de obrigações e o enriquecimento sem causa.
A parte recorrente tem duas teses: o imóvel é bem de família e a fraude a execução não afasta a sua proteção. 
Delimitada a matéria, passa-se ao seu exame.
2.1. Primeiramente, foi expressamente pontuado, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, que a parte insurgente não apresentou qualquer prova no momento processual oportuno que demonstrasse, ainda que minimamente, a veracidade da alegação. Logo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ " (AgInt no AREsp n. 2.629.137/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).
[...]
2.2. Segundo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  a impenhorabilidade do bem de família apenas se justifica quando houver boa-fé do seu proprietário, de modo que não pode persistir em caso de fraude, seja contra credores (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.924.277/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) ou à execução ( REsp n. 2.142.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).
[...]
A orientação firmada pela Corte Estadual está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, ainda, a aplicação da Súmula 83 do STJ. De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada. 
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (documento 8).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS AO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE NÃO APRESENTA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023, e Rcl 91.877/SP, DJe 19/3/2026, todas da minha relatoria.
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator